Tribunal: TJMT
Processo: 0020127-04.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVA PERICIAL E DE DELIMITAÇÂO DA ÁREA A SER RESTITUÍDA – DESCABIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Não prospera a alegação de falta de prova pericial e de delimitação da área a ser restituída, quando esta encontra-se suficientemente delimitada e aquela não foi requerida pela parte, apesar de intimada para especificação de provas.
Diante da conduta da Recorrente em tentar omitir e distorcer a realidade dos fatos, visando induzir o Judiciário em erro, escorreita a aplicação das penas da litigância de má-fé.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0020127-04.2010.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EFEITOS]

RELATORA:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAIMUNDO PEREIRA D OLIVEIRA FILHO - CPF: 137.763.631-34 (APELADO), ASSOCIACAO DOS MORADORES, MINIS E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE LAGOA AZUL - CNPJ: 09.483.245/0001-91 (APELANTE), FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE AMORIM - CPF: 346.455.941-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVA PERICIAL E DE DELIMITAÇÂO DA ÁREA A SER RESTITUÍDA – DESCABIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não prospera a alegação de falta de prova pericial e de delimitação da área a ser restituída, quando esta se encontra suficientemente delimitada e aquela não foi requerida pela parte, apesar de intimada para especificação de provas.

Diante da conduta da Recorrente em tentar omitir e distorcer a realidade dos fatos, visando induzir o Judiciário em erro, escorreita a aplicação das penas da litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES MINIS E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE LAGOA AZUL
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá/MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0020127-04.2010.8.11.0041, opostos em face de RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO e ESPOSA, julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“...Isto posto, comprovado que os embargantes não exerciam a posse mansa, pacífica e longeva sobre o imóvel, JULGO IMPROCEDENTE os presentes embargos de terceiro interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES MINIS E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE LAGOA AZUL – AMPLA contra RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO e sua esposa MARIA MÁRCIA CALDAS DE OLIVEIRA, nos termos do art. 269, I do Código de Processo Civil.

Condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atenta a natureza da demanda, tempo de tramitação, local de prestação de serviços e atuação do patrono, nos termos do art. 20 §4o do Código de Processo Civil.

Tendo em vista a evidente litigância de má-fé por parte do autor, com base no art. 17, II c/c art. 18 do CPC, condeno o autor ao pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor dado a causa, devidamente corrigido, revogando os benefícios da justiça gratuita, eis que incompatível com a litigância de má-fé.

Ressalto que nesta sentença foi aplicado o CPC de 1973, eis que os autos encontravam-se já conclusos para sentença quando entrou em vigor o novo CPC e, portanto, para não haver surpresa para as partes, inclusive quanto à litigância de má-fé, bem como que os fundamentos se deram, ainda, na vigência do antigo código, mantive os artigos do antigo CPC.”

Em suas razões, aduz que a sentença deve ser reformada, baseando sua irresignação na ausência de prova pericial, não realizada por equívoco da própria Defensoria Pública que a patrocina, bem como na ausência de delimitação da área a ser restituída, de modo a aferir sua real localização, uma vez que a mesma seria, em tese, devoluta.

Alega a inexistência de litigância de má-fé, visto que os pedidos de regularização fundiária no INTERMAT foram arquivados por não terem sido concluídos em virtude do litígio entre a parte Apelada e Geraldo Mendes, de forma que não pode ser prejudicada pela inércia do órgão ambiental, bem como que as ocupações realmente começaram no ano de 2000, todavia, somente em 2006 é que foram consolidadas, com a construção de casas de alvenaria.

Assevera, ainda, que a condenação ao pagamento das penas por litigância de má-fé não obsta a concessão do benefício da justiça gratuita, de forma que a benesse deve ser restabelecida.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença nos tópicos acima.

Contrarrazões pelo desprovimento às fls. 915/937.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de fls. 948/950, opina pelo desprovimento do apelo.

À fl. 954, o ESTADO DE MATO GROSSO, requereu a suspensão do julgamento e vista dos autos, em razão da alegação, pela Apelante, de que a área reivindicada seria devoluta, bem como à fl. 958 a Apelante pediu para que fosse realizada a remessa dos presentes autos para o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Soluções de Conflito em Segundo Grau.

À fl. 974 o ESTADO DE MATO GROSSO manifestou seu desinteresse na demanda.

Às fls. 982/1009, a Apelante requereu fossem os autos encaminhados ao Núcleo de Conciliação, bem como fosse concedido efeito suspensivo à Apelação n. 172367/2016,
informando que a 2a Imissão nos autos da Ação Reivindicatória n. 150936 (Código) fora SUSPENSA pela Magistrada singular.

Pari passu
, a pedido da Apelante, foram encaminhados os autos ao Núcleo de Conciliação e Mediação desta E. Corte e, determinada data para a conciliação, sua procuradora requereu a redefinição da audiência pela impossibilidade de comparecimento, entretanto, a procuradora dos Apelados expressou sua negativa à composição, pugnando pelo julgamento da demanda recursal (fl. 1023).

Na decisão de fls. 1209/1216 foi deferida a gratuidade da justiça à Apelante e indeferido o efeito suspensivo ao recurso de Apelação, indeferimento este confirmado pela Câmara Julgadora quando do julgamento do Agravo Interno n. 78404/2018.

Pautado o julgamento do apelo, sobreveio aos autos petição da Apelante (fls. 1331/1333), requerendo a juntada de documento novo, qual seja, análise cadastral do perímetro da Comunidade Lagoa Azul, que indicaria sua incidência totalmente sobre área devoluta.

Os Apelados se manifestaram sobre o documento novo na petição de fls. 1338/1354, rejeitando-o.

Por derradeiro, na petição de fl. 1347, a Apelante requer a concessão de tutela de evidência para seja desmembrada da área reivindicada pelos Apelados o perímetro ocupado pelos Apelantes, nos termos da análise cadastral acima mencionada.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A DEFENSORA PÚBLICA ALENIR AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA, OAB/MT 4596/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES MINIS E PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE LAGOA AZUL contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá/MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0020127-04.2010.8.11.0041, opostos em face de RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO e ESPOSA, julgou improcedentes os pedidos, condenando a Embargante/Apelante, ainda, nas sanções da litigância de má-fé.

O inconformismo não prospera.

Como exposto na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (fls. 1209/1216), a ausência de prova pericial e delimitação da área, foram exaustivamente rechaçados na sentença e em parecer ministerial que opinou pelo desprovimento do recurso, cujo trecho, de forma a evitar tautologia, ora transcrevo:

“...Ora, no caso em testilha o d. Juízo de Piso muito bem fundamentou que nos autos da reivindicatória houve a delimitação da área objeto da lide, para tanto, afigurou que os apelados demonstraram a apresentação de levantamento planimétricos dos lotes Jacé, Santa Rosa e Raimundo P. de Oliveira (fl. 103), onde consta de forma inconteste a localização, as delimitações e confrontações do imóvel em discussão. De modo que, não sendo apresentado georreferenciamento em função da ausência de exigência do mesmo em área total condizente a 22 hectares, proposta a Ação Reivindicatória em 2.004.

Assim, não razão falar em sua ausência de requisitos, dado que a reivindicatória preencheu os requisitos legais exigidos à época de sua propositura.

Outrossim, ficou demonstrado nos autos que os apelados não mediaram esforços para realização da perícia designada, depositando os honorários que lhes cabia para realização da diligência, mormente, por inércia dos apelantes a diligência não fora realizada, razão por qual caiu por terra a fundamentação para reforma da r. sentença, baseada na ausência de prova pericial, quando a mesma criou obstáculos a realização da diligência, não convindo, agora, se valer da própria torpeza...”.
(fl. 949v/950)

Como se vê, ao contrário das alegações recursais, a área objeto da lide encontra-se suficientemente delimitada.

Outrossim, intimada para indicar as provas que pretendia produzir, quedou-se a Apelante inerte, consoante certificado à fl. 877, restando descabido, assim, pretender se beneficiar da ausência de perícia nos autos.

Acerca da possibilidade de ocorrência de terra devoluta, verifica-se dos autos que o INTERMAT já havia chancelado a legitimidade da matrícula da área sob litígio, bem como, após pedido de vistas dos autos, o Estado de Mato Grosso, por seu Subprocurador-geral de Defesa do Patrimônio Público, em petição de fl. 974, informou,
in verbis
:
“...A partir da prolação da sentença, avultou indícios de que a parte da porção de terras que constitui objeto de processo poderia estar relacionada ao Estado de Mato Grosso, contudo, apartir do acesso aos autos – o que não fora possibilitado em momento anterior – pode-se inferir que,
em verdade, inexiste interesse do ente público, sobretudo ante o estudo cadastral já realizado pelo INTERMAT e cuja conclusão consta à fl. 589 do processo. Destarte, e com as escusas pelo adiamento do julgamento, cujo móvel foi possibilitar a vista dos termos do processo e dirimir dúvida que pairava sobre a controvérsia, observa-se ausência de interesse do Estado de Mato Grosso na demanda
...”.

Anoto que, no bojo do Agravo Interno n. 78404/2018, a Apelante cuidou de juntar documento novo – ofício expedido pelo Presidente do INTERMAT – que supostamente daria amparo às suas alegações.

No entanto, tal qual restou consignado no acórdão de julgamento daquele recurso, embora o documento expedido pelo INTERMAT, afirme, em contradita, a existência de 15% de área sem destinação jurídica, não há qualquer elemento incontroverso e conclusivo de que se trata da área litigada, inexistindo na informação qualquer dimensionamento da Comunidade lagoa Azul, com coordenadas e pontos de amarração.

Nada obstante, enquanto o presente apelo já se encontrava em pautado para julgamento, novamente a Apelante traz aos autos documento novo para comprovar suas assertivas, qual seja, a “
análise cadastral da poligonal apresentada em relação a base cadastral de títulos definitivos, homologada pelo Decreto 1813/2013
”, que índica que o perímetro da Comunidade Lagoa Azul incide totalmente em área devoluta (fl. 1333).

Ocorre que, como indicado no seu título, o documento apenas representa a situação de uma poligonal geodésica em relação à base cadastral de títulos definitivos homologada pelo Decreto 1813/2013; não se trata de um estudo aprofundado que considere conformação das áreas em mosaico, tampouco vistorias
in loco
para identificação de marcos existentes, naturais e existentes.

Não por outra razão, restou assentado pelos Apelados em sua manifestação que “
a única coisa que o documento cartográfico em questão está a dizer é que uma determinada poligonal – apresentada pela parte interessada – incide em área não titulada, de acordo com a base cadastral digital do INTERMAT
” (fl. 1342).

Em verdade, referido documento não destoa daquele já apresentado na exordial dos Embargos de Terceiro, e que resultou no indeferimento do pedido de regularização fundiária formulado pela Recorrente perante o INTERMAT.

Importante ressaltar, ainda, que o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1004605-96.2017.8.11.0000, da Relatoria da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, interposto pela Apelante na Ação de Reintegração de Posse, onde se discute o
mesmo imóvel
aqui posto, não fora conhecido, com trânsito em julgado em 19/10/2017.

Por oportuno, colaciono trecho do voto:

“Como bem exposto na decisão liminar deste agravo, em síntese, a alegação da agravante se resume na existência de posse antiga sobre área de igual denominação, Fazenda Touro Bravo II, e que, inclusive, é ré na ação possessória no 9020-36.2005.811.0041, Código: 198249, Processo no: 85 / 2010 – 2a Vara Cível de Direito Agrário, ajuizada por Geraldo Mendes, ainda em trâmite, referente ao mesmo imóvel.

Relata a agravante que na decisão agravada foi deferida liminar de reintegração de posse sobre toda a área da Fazenda Touro Bravo II, e, portanto, há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois podem ser atingidos pelo ato judicial, de sorte que o efeito suspensivo deveria ser deferido e, ao final, o recurso provido para que fossem mantidos na posse.

Ocorre que o objeto do Contrato de Compra e Venda entabulado entre Geraldo, antigo proprietário, e a agravada se refere à área de 180,00 ha (cento e oitenta hectares), que faz parte duma área total de 600,0 ha (seiscentos hectares). Ou seja, foi adquirida apenas parte da Fazenda Touro Bravo II.

Denota-se dos autos que na decisão agravada (id. 633602, pgs. 21/25) constou que a área objeto do processo esta delimitada por planta e memorial descritivo de fls. 188/192 do feito de primeira instância, aqui representado pelo documento id. 633565.

No Memorial Descritivo consta, expressamente, a indicação de “Fazenda Touro Bravo Parte II – Área Desmembrada”. Portanto, somente quanto àquela área indicada na decisão agravada e delimitada pela agravada que o cumprimento da liminar pode atingir.

E assim foi feito.

A liminar foi cumprida em 22/03/2017 (id. 650107) e o presente agravo apenas foi interposto em 15/05/2017, quase 02 (dois) meses depois do cumprimento, o que infirma a hipótese de que o feito de primeira instância não se trata da área ocupada pela agravante, até porque, se fosse, teriam sido compelidos a se retirarem no local quando do cumprimento da decisão judicial.

Apesar da alegação, a decisão agravada e nem mesmo o processo em trâmite em primeira instância versa sobre a área ocupada pela agravante, tanto que não foi atingida pela reintegração de posse realizada 02 (dois) meses antes da interposição do presente recurso. Por certo, a agravante sequer teve ciência deste fato, justamente porque o objeto da ação não se refere à sua área.

Sobre legitimidade e interesse, o Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”

Conforme leciona o eminente processualista NELSON NERY JUNIOR, o interesse processual “se consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar”. (NERY JUNIOR, Nelson. in Código de Processo Civil Comentado, 10 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.167).

Sabidamente que não somente o autor tem que cumprir este requisito.

No caso dos autos, sob o argumento de que sofreria com a decisão agravada, veio à tona pedido da agravante, que sequer foi atingida pelo ato judicial ou se encontra na área indicada na petição inicial, já que, conforme devidamente exposto, não foi retirada da área em que atualmente se encontra com a reintegração de posse já efetuada.”

Do mesmo modo, não prospera a alegação de inocorrência de litigância de má-fé.

Com efeito, conquanto tenha a Apelante afirmado exercer a posse mansa e pacífica há mais de 10 anos, ou seja, desde o ano de 2000, omitiu que tinha ciência da decisão que arquivou o procedimento de regularização da área no INTERMAT, tanto que inclusive pleiteou cópias do mesmo em 2007 (fls. 590/591).

Omitiu, igualmente, que também em 2007 fora notificada pelos Apelados acerca da existência da ação reivindicatória e do domínio da área (fls. 547/548 e 553/554).

Não obstante, restou demonstrado nos autos pelas imagens de satélite (fls. 862/868), que as ocupações ocorreram somente em outubro de 2005, inexistindo qualquer moradia no local até então.

Logo, diante da conduta da Recorrente em tentar omitir e distorcer a realidade dos fatos, visando induzir o Judiciário em erro, escorreita a aplicação das penas da litigância de má-fé.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.
Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
.” (N.U 1001844-60.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)
(destaquei)

Por derradeiro, quanto à justiça gratuita, verifica-se que a benesse já foi deferida à Apelante na decisão de fls. 1209/1216, inexistindo motivos para sua revogação, sendo cediço que sua concessão “
não a isenta do pagamento das penas por litigância de má-fé, que possuem natureza distinta (sanção)
”, como por ela mesmo reconhecida em seu apelo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de R$ 5.000,00 para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1o VOGAL)

Eminentes Pares,

Trata-se de um caso antigo e complexo, motivo pelo qual peço vista dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 1o DE DEZEMBRO DE 2021:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1a. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), APÓS A RELATORA DESPROVER O RECURSO. O 2o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) AGUARDA.

SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

A Apelante, Associação dos Moradores, Minis e Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Lagoa Azul (AMPLA), opôs Embargos de Terceiro em desfavor dos Recorridos Raimundo Pereira de Oliveira Filho e sua esposa Maria Márcia Caldas de Oliveira, em virtude da Ação Reivindicatória n.o 59/2004, que os Apelados promoveram em face de
Geraldo Antônio Mendes da Silva
.

Em síntese, a Associação Recorrente alegou que o imóvel reivindicado não está devidamente descrito na inaugural daquela demanda, que não foi produzida prova técnica e que, por esses motivos, os Apelados foram imitidos na posse de área diversa do título dominial, ou seja, foram imitidos em terra devoluta.

Os pedidos foram julgados improcedentes, a Apelante condenada ao pagamento das verbas de sucumbência e multa por litigância de má-fé.

Nas razões do Recurso, a Apelante insiste na tese de que a área reivindicada não está suficientemente delimitada, que não foi realizada a prova pericial e que os Apelados estão sendo imitidos na posse de terra devoluta que era ocupada por seus associados.

O julgamento teve início na sessão de 1.o/12/2021. A Relatora, Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, desproveu o Recurso.

Pedi vista para que pudesse melhor analisar o caderno processual e, desde já, adianto que acompanho integralmente o voto da eminente colega.

Inobstante às teses da Recorrente, sabe-se que os Embargos de Terceiro têm destinação limitada, pois nos termos do artigo 674, da Lei de Ritos
“quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer o seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”

Assim, para procedência dos pedidos formulados nesta Ação exige-se a comprovação, pela Autora/Embargante/Apelante, do exercício de posse legítima sobre o bem constrito judicialmente e registrado em nome dos Recorridos, pois conforme já exposto, os Embargos de Terceiro tem como fundamento a alegada posse da Recorrente, em área devoluta, objeto de regularização pelo INTERMAT.

Ao analisar as provas produzidas neste processo e nos autos da Ação Reivindicatória, constatei que a Apelante
não
se desincumbiu do ônus que lhe competia, não demonstrou ser possuidora do imóvel em litígio, muito menos que se trata de área devoluta.

Aliás, o próprio Estado de Mato Grosso afirmou que
“não há certeza se a terra ocupada é de fato devoluta, o que impede a arrecadação.”
(Id. 129646684).

Se não bastasse, a Ação Reivindicatória foi sentenciada em 15/09/2009, com ordem de expedição imediata do mandado de restituição do imóvel ao Apelado.

O Recurso de Apelação interposto pelo Réu daquela demanda, Sr. Geraldo Antônio Mendes da Silva, foi desprovido, à unanimidade, por esta Câmara, em 22/08/2012 e o
decisum
transitou em julgado em 18/09/2012.

Consultei o andamento daquele processo no PJe de 1.o Grau e verifiquei que, em 15/06/2022, o Oficial de Justiça José Wilson Gonçalves Tavares compareceu no local da contenda e constatou que até a edificação que servia de sede da Associação Apelante está abandonado.

O responsável pelo Auto de Constatação concluiu que algumas pessoas não residem mais no local, tem várias faixas de terras desocupadas, poucos utilizam a área para subsistência familiar, pois o solo é pobre e de pouca produção, bem como que outros mantêm o sítio sem nele ter moradia definitiva (Vide: Pág. 1/45 – Id. 100250016 – Autos n.o 0005391-88.2004.8.11.0041).

Assim, a improcedência dos pedidos formulados nestes Embargos de Terceiro se apresenta como consequência lógica e obrigatória porque, não havendo turbação e nem esbulho, a Apelante não pode ser manutenida ou reintegrada.

Na verdade, em relação à Embargante, não há falar sequer em constrição por ordem judicial, haja vista que a sentença proferida na Ação Reivindicatória apenas garantiu aos Embargados/Apelados o direito de sequela, haja vista que comprovaram que são senhores da área em litígio, que estava ocupada injustamente pelo Réu daquela demanda.

Com essas breves considerações, adiro integralmente ao substancioso voto da eminente Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas e
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022